Tribunal: TJMT
Processo: 1018906-43.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018906-43.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCELO FRAGA DE MELLO - CPF: 894.847.461-87 (ADVOGADO), MARCELO FRAGA DE MELLO - CPF: 894.847.461-87 (IMPETRANTE), MARCELO RODRIGO ALEXANDRE - CPF: 032.392.821-86 (REU), 1ª Criminal Sorriso Emanuelle Chiaradia Navarro (IMPETRADO), MARCELO RODRIGO ALEXANDRE - CPF: 032.392.821-86 (PACIENTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ALMIR JOSE ALVES - CPF: 034.536.291-83 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1018906-43.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCELO FRAGA DE MELLO
PACIENTE: MARCELO RODRIGO ALEXANDRE

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA –
MEDIDA DE SEGURANÇA
– CUMPRIMENTO EM LOCAL INADEQUADO –
PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA –
IM
POSSIBILIDADE
–
PROVIDÊNCIAS TOMADAS PELA AUTORIDADE COATORA
–
AGUARDANDO DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA EM HOSPITAL DE CUSTÓDIA
–
PERICULOSIDADE DO PACIENTE
– ACOMPANHAMENTO POR EQUIPE ESPECIALIZADA NECESSIDADE DE ACAUTELARMENTO DO MEIO SOCIAL E DA INTEGRIDADE DOS FAMILIARES DO PACIENTE
EXCEPCIONALIDADE DO CASO
–
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
–
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

Lado outro,
não se desconhece que o local apropriado para se cumprir a medida de segurança que fora imposta ao paciente não é a cadeia pública e sim hospital de custódia e tratamento psiquiátrico.

Neste cenário, se de um lado, reconheço ser inapropriado o estabelecimento onde o paciente se encontra, vez que, repita-se, o lugar para tratamento da saúde de doente mental é no hospital psiquiátrico, por outro, reconheço essencial que a magistrada continue tomando todas as providências necessárias à continuidade do tratamento do paciente, sendo prudente mantê-lo no local onde se encontra, até o surgimento da vaga já requisitada, visando a sua segurança pessoal e a de terceiros, especialmente a de sua família.

Isso porque o paciente ainda apresenta periculosidade, e não tem condições para o convívio, conforme nos dá conta a autoridade judiciária da primeira instância.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1018906-43.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCELO FRAGA DE MELLO
PACIENTE: MARCELO RODRIGO ALEXANDRE

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Marcelo Fraga de Mello, em benefício de
MARCELO RODRIGO ALEXANDRE,
apontando como autoridade coatora a Juíza da 1ª Vara Criminal de Sorriso, nos autos da ação penal nº 12093-62.2018.811.0040, código nº: 204468.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, no dia 14/02/2018,
pela prática do crime de homicídio qualificado, 121, §2º, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), ambos do CP.

Em 17/12/2019, a juíza da origem prolatou sentença de absolvição imprópria, com a imposição de medida de segurança de internação, em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou em outro estabelecimento adequado, com fulcro nos art. 96 e 97, §1º do CP, com base no art. 26 do Código Penal e art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

Contudo, alega o impetrante que até a presente data não surgiu vaga em estabelecimento penal adequado para o tratamento do paciente e cumprimento da medida de segurança imposta pela autoridade coatora.

Por sua vez, ressalta que em decorrência da indisponibilidade de vaga para internação do paciente em hospital de custódia ou estabelecimento similar adequado, requereu, por três vezes, perante o juízo da origem
a

substituição da custódia cautelar determinada na sentença por domiciliar em favor do paciente,
sendo que os pedidos foram apresentados, respectivamente, no mês de março, no dia 21 de julho e no dia 13 de agosto, todos em 2020,
sem qualquer decisão até o presente momento.

Assim, postula a concessão da ordem de
habeas corpus
, em liminar, que seja concedida Prisão Domiciliar em favor do paciente, até que surja vara em hospital de custódia para tratamento psiquiátrico.

O pedido liminar não foi analisado pelo Eminente Desembargador Plantonista Márcio Vidal, por entender que a matéria não revela a urgência necessária para ser examinada durante o Plantão Judiciário, haja vista que o paciente encontra-se custodiado desde 2018, além de a sentença de absolvição imprópria ter sido proferida há aproximadamente 09 (nove) meses (id. 57083493).

Foram solicitadas informações à autoridade coatora, as quais vieram aos autos (id. 57844967).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra.
Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, manifesta pela denegação da ordem do pedido de revogação da prisão preventiva (id. 59296976).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 2 de outubro de 2020

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020